Tribunal: STF
Processo: Rcl 57757
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ary Ferreira da Costa Filho, em face do Juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ao argumento de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14, nos autos da ação nº 5003769- 24.2021.4.02.5101.



    A ação penal foi desencadeada no âmbito das denominadas Operações Calicute e Mascate, instauradas para investigar suposta organização criminosa envolvida em atos de corrupção, fraude a licitações e lavagem de dinheiro relacionados à execução de obras públicas estaduais financiadas ou custeadas com recursos federais.



    No caso, após a conclusão de representação fiscal com efeitos penais, o reclamante foi denunciado como incurso no art. 1°, I, c/c o art. 12, I e II, ambos da Lei 8.137/1990, em decorrência de suposta omissão de informações e prestação de informações falsas às autoridades fazendárias referentes a pagamento do imposto de renda relativo ao ano calendário de 2011, no montante consolidado de R$ 5.209.997,13 (cinco milhões, duzentos e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e treze centavos).



    O reclamante sustenta que a denúncia se originou de colaborações premiadas, as quais também serviram de base para a ação penal. No entanto, toda essa documentação, extremamente necessária, segundo ele, para a apresentação da resposta à acusação, não teria sido juntada aos autos. Por tal motivo requereu ao Juízo, sem êxito, que o material fosse colacionado, sob pena de se comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa (eDOC 1, pp. 6-8).



    A ação seguiu seu curso e, ao final da audiência de instrução e julgamento, já na fase do art. 402 do CPP, o reclamante solicitou novamente o acesso integral às provas produzidas, alegando que a acusação teria juntado apenas os elementos que lhe se seriam convenientes. O pleito foi novamente indeferido, o que ensejou o ajuizamento da presente reclamação (p. 9).



    Nesta Corte, pleiteia a concessão liminar da ordem a fim de suspender o prazo para alegações finais da ação penal até o julgamento final da reclamação. No mérito, requer a procedência do pedido para:



    “a. (d.i) reconhecer a violação à autoridade da decisão do STF no julgamento Quarto Agravo Regimental no Inquérito nº 4.435/DF; 



    b. (d.ii) reconhecer direito a íntegra dos atos de colaboração que foram anexados, parcialmente, no processo em epígrafe; 



    c. (d.iii) nulidade dos atos decisórios proferidos pelas autoridades reclamadas, notadamente das decisões proferidas nos autos da ação penal n.º 5003769- 24.2021.4.02.5101, e procedimentos que guardem pertinência e conexão, em especial, e da decisão de recebimento da denúncia nos autos da Ação Penal nos termos do art. 567 do CPP; e



    d. (d.iv) reconhecimento da imprestabilidade dos elementos informativos colhidos no âmbito do processo e procedimentos conexos e de todos os elementos informativos dele derivados, direta ou indiretamente, nos termos dos arts. 157 e ss. do CPP” (p. 14)



    Solicitei informações ao Juízo de origem, que as prestou em 48 horas (eDOC 17), considerando a urgência do caso, haja vista a notícia de que o prazo para a apresentação de alegações finais estaria na iminência de se iniciar (eDOC 14).



    Em 10.2.2023, deferi o pedido de medida liminar para suspender o andamento da ação penal nº 5003769-24.2021.4.02.5101, em trâmite na 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, até o julgamento final da presente reclamação (eDOC 21).



    A Segunda Turma desta Corte, em sessão virtual realizada no período de 3 a 10.3.2023, referendou a decisão (eDOC 28).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela negativa de seguimento à reclamação, ou, subsidiariamente, pela improcedência dos pedidos nela veiculados, reconhecendo-se a consecutiva prejudicialidade da medida liminar anteriormente concedida” (eDOC 26, p. 10).



    É o relatório.



    Decido. 



    Do cabimento da reclamação



    Nos termos da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”. 



          No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    A Súmula apontada como violada confere ao defensor, no interesse do investigado, amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, desde que não se refiram a diligências em andamento que possam ser frustradas em razão da sua divulgação. 



    Ao mesmo tempo, o STF tem reconhecido o direito do réu delatado de acesso aos termos de colaboração premiada, sempre que o ato de colaboração apontar, direta ou indiretamente, para a responsabilidade criminal do requerente. 



    Da suposta ofensa à autoridade da decisão do STF no julgamento do Inq 4.435/DF-Quarto-AgR 



     



    O reclamante, nos pedidos formulados ao final da petição, alegou ofensa ao que decidido pela Corte no julgamento do Inq 4.435/DF-Quarto-AgR.



    A discussão contida no acórdão paradigma envolve a atribuição do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral para apurar e processar crimes eleitorais que sejam conexos a outros delitos, seja da  competência  da Justiça Federal ou da Justiça Estadual. 



    Consigno, todavia, não haver, em relação a este ponto, pertinência entre o paradigma e a pretensão aduzida nesta reclamação.



    Das regras gerais de acesso às colaborações premiadas



    A Lei 12.850/2013 prevê, em seu art. 7º, o sigilo do acordo de colaboração como regra, que se estende aos atos de cooperação, especialmente às declarações do cooperador. No entanto, o sigilo dos atos de colaboração não é oponível ao delatado.



    O § 2º do citado art. 7º regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração e consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento”.



    Portanto, o acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos: um positivo, o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente; e outro negativo, o ato de colaboração não deve se referir à diligência em andamento.



    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. O acesso deve ser indeferido apenas se houver razoável possibilidade de que o requerente frustre a eficácia das diligências, tomando conhecimento dos atos de colaboração.



    Da ofensa à Súmula Vinculante 14



    No caso, a defesa alega violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois não teria tido acesso a colaborações premiadas, as quais supostamente serviram de base para o oferecimento da denúncia. 



    O reclamante é acusado da prática de crime de sonegação fiscal em virtude da ocultação de patrimônio. A sua evolução patrimonial teria ocorrido em descompasso com informações prestadas nas declarações de imposto de renda, ano calendário de 2011 (eDOC 4, pp. 8-9). 



    Em duas oportunidades, a defesa solicitou ao Juízo da 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro a juntada das colaborações premiadas supostamente utilizadas para fins de denúncia. 



    A primeira delas foi postulada para que pudesse apresentar resposta à acusação. A segunda, ao findar a audiência de instrução e julgamento (eDOC 10, p. 2), ocasião em que foi aberta vista dos autos à defesa para o requerimento de diligências complementares (art. 402 do CPP). 



    Quanto ao indeferimento formulado para a apresentação de resposta à acusação, o Juízo da 8ª Vara Federal, consoante as informações prestadas, aduziu que a negativa se deu porque os documentos não compunham os autos da ação penal — já que as delações foram homologadas perante a 7ª Vara Federal — razão pela qual o magistrado nem sequer deles tinha ciência. Por esse motivo, pondera que tais elementos não serviriam como pré-condição para o início do prazo de apresentação de defesa (eDOC 18, pp. 5 e 7). Diz, ainda, que a imputação de sonegação fiscal decorreria da constituição definitiva de crédito tributário apurado em regular procedimento administrativo fiscal, não havendo pertinência com os fatos referidos nos acordos de colaboração premiada. 



    Em acréscimo, o citado magistrado destacou que a menção aos acordos no item 1 da denúncia — “Contextualização da investigação” —, como o próprio título do item sugere, foi feita apenas para explicitar quem seria o reclamante e a sua conexão com a Operação Lava Jato. Não haveria comprovação, afirma, “de que os fatos narrados pelos aludidos colaboradores teriam embasado a deflagração da presente ação penal ou seriam utilizados para fins probatórios em desfavor do requerente” (p. 6). 



    Esse entendimento foi confirmado, em outras duas oportunidades, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que em sede de habeas corpus impetrado pela defesa, indeferiu a ordem. 



    O pleito foi reiterado e, mais uma vez, rejeitado na fase do art. 402 do CPP. De acordo com o magistrado, o acesso aos documentos seria desnecessário para o exercício do direito de defesa em relação crime tributário. Além disso, aduziu que os pedidos formulados pela defesa seriam “irrelevantes, impertinentes e protelatórios”. (eDOC 10) (grifei). 



    Não obstante os fundamentos apresentados para a negativa do pedido, percebe-se que, em nenhum momento, o magistrado afirma que o reclamante não foi citado nos depoimentos prestados pelos réus colaboradores. Antes, há indícios plurais e consistentes de que parte dos documentos produzidos pelos colaboradores fazem referência expressa a condutas praticadas pelo acusado. 



    A esse respeito, insisto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o acesso às delações premiadas deve ser garantido caso estejam presentes no ato de colaboração dois requisitos: a) apontar a responsabilidade criminal do requerente; e b) não se referir à diligência em andamento. 



    A Segunda Turma firmou importante orientação no sentido de assegurar a efetividade da ampla defesa e do contraditório aos réus delatados, garantindo o acesso aos termos em que tenham sido citados e que não tenham diligências em curso que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF. 



    Não há dúvidas de que o direito à prova é essencial ao devido processo e ao direito à ampla defesa (GOMES FILHO, Antonio Magalhães. Direito à prova no processo penal. RT, 1997. p. 77-90; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. RT, 2012. p. 79-83). Além disso, cabe ao Juízo realizar um controle de admissibilidade de provas requeridas pelas partes, com base em critérios de relevância e pertinência, de modo a indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400 do CPP). No entanto, a regra é o exercício livre do direito de produzir provas, e o indeferimento de pedido formulado pela defesa, sua exceção.



    Ademais, é necessário ter em mente que, com a devida vênia, não é papel do magistrado definir se o acesso aos documentos é pertinente, ou não, para a construção das teses defensivas. Essa atribuição, por óbvio, somente pode ser desempenhada pelos advogados constituídos nos autos, a quem deve ser disponibilizado amplo acesso aos elementos de prova que apontem, de qualquer forma, para a responsabilização penal do acusado. 



    Preenchido esse requisito, é dever do magistrado deferir o acesso aos documentos produzidos pelo réu colaborador, nos exatos termos da Súmula Vinculante 14. 



    No presente caso, ao que tudo indica, os elementos de prova acostados aos acordos de colaboração premiada mencionam expressamente condutas praticadas pelo reclamante. 



    A defesa do reclamante solicitou a juntada das seguintes colaborações premiadas supostamente utilizadas na denúncia:



    “ Doc. 02, Depoimento Carlos Miranda à Polícia Federal; 



    Doc. 03 Depoimento de Adriano José Reis Martins (anexo 1) 



    Doc. 04 Depoimento de Adriano José Reis Martins (anexo 3) 



    Planilha – fls. 491 a 492 



    Doc.12 – Depoimento do Colaborador Marcelo Miranda 



    Doc. 13 – Relação de transações bancárias Gralc/LGR x Eurobarra e Américas Barra fls. 505/506;” (eDOC 1, p. 6 e eDOC 3) 



    Também requereu:



    a) ‘que seja juntado pelo Parquet os vídeos referentes aos depoimentos dos colaboradores e aos depoimentos realizados em sede de colaboração dos colaboradores Adriano José Reis Martins, João do Carmo Monteiro Martins, Pedro Henrique Igayara, Francisco Theodósio Igayara e Luís Alexandre Igayara, Jayme Luiz Martins e Jaime Fernando Reis Martins, e Carlos Miranda, e Marcelo Miranda; 



    b) que seja juntado aos autos o acordo de colaboração e o acesso integral às colaborações de Adriano José Reis Martins, João do Carmo Monteiro Martins, Pedro Henrique Igayara, Francisco Theodósio Igayara e Luís Alexandre Igayara, Jaume Luiz Martins e Jaime Fernando Reis Martins, e Carlos Miranda, e Marcelo Miranda; 



    c) que seja juntado aos autos a perícia realizada nos documentos entregues pelos colaboradores descritos no item ‘a’, bem como nas planilhas entregues, e acesso ao original dos mesmos, entregues pelos colaboradores;



    d) que seja juntado aos autos a adesão da Receita Federal às colaborações premiadas de Adriano José Reis Martins, João do Carmo Monteiro Martins, Pedro Henrique Igayara, Francisco Theodósio Igayara e Luís Alexandre Igayara, Jaume Luiz Martins e Jaime Fernando Reis Martins, Carlos Miranda e Marcelo Miranda;



    e) que seja juntado aos autos a decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal deferindo o compartilhamento de provas da ação penal n° 0510300-33.2016.4.02.5101 (Operação Mascate).” (eDOC 1, pp. 7-8 e eDOC 3)



    Colho das informações prestadas pelo magistrado:



    “O pedido de acesso às colaborações premiadas não juntadas aos autos foi inicialmente indeferido pelo MM Juiz condutor do feito na decisão do evento 55, na qual foi explicitado que os documentos em questão não compunham os autos e nem mesmo o juízo deles tinha ciência (processo 5003769-24.2021.4.02.5101/RJ, evento 55, DESPADECl e evento 59, CERTl): 



    ‘A defesa reitera o pedido de juntada dos acordos de colaboração premiada formulados com RICARDO PERNAMBUCO, RICARDO PERNAMBUCO JUNIOR, CARLOS EMANUEL MIRANDA, ADRIANO JOSÉ REIS MARTINS, executivos da ANDRADE GUTIERREZ e MARCELO VIANNA, como condição para o início do prazo para apresentar defesa (eventos 13, 44 e 53). 



    No entanto, os referidos acordos não tramitaram nem tampouco foram homologados por este Juízo, que também não tem ciência de seus termos. A propósito, dispõe o art. 7º da Lei 12. 850/2013: 



    (...)” (eDOC 18, p. 5) (grifei)



    Consoante acima transcrito, observo que os acordos cujo acesso foi pleiteado pelo reclamante se referem aos seguintes colaboradores: Carlos Miranda, Adriano José Reis Martins, João do Carmo Monteiro Martins, Pedro Henrique Igayara, Francisco Theodósio Igayara, Luís Alexandre Igayara, Jayme Luiz Martins, Jaime Fernando Reis Martins e Marcelo Miranda. No entanto, o juízo de origem mencionou tão somente as colaborações prestadas por Ricardo Pernambuco, Ricardo Pernambuco Junior, Carlos Miranda, Adriano José Reis Martins e Marcelo Vianna. E ainda assim, negou acesso ao teor delas, porquanto tramitaram em juízo diverso.



    Reafirmo que, se houver acordo de colaboração premiada, já homologado judicialmente, e caso neles constem declarações que incriminem o reclamante, deve-se assegurar a efetividade dos termos da Súmula Vinculante 14. O acesso deverá ser indeferido caso o Juízo, motivadamente e de modo minudente, apontar a pendência de diligência investigativa que possa ser prejudicada pela divulgação.



    Por fim, registro que a defesa pugna pela declaração de nulidade dos atos decisórios proferidos nos autos da ação penal nº 5003769-24.2021.4.02.5101. Saliento, todavia, a impossibilidade de examinar, nesta reclamação, o conteúdo do mencionado acordo de colaboração premiada. Isso, naturalmente, dificulta a formação de um juízo definitivo e holístico acerca da real extensão das referências feitas pelo delator em relação ao reclamante e, por consequência, impede a análise da repercussão das falhas cometidas pelo magistrado na instrução da ação penal.



    Caberá, assim, ao reclamante verificar os elementos de prova anexados aos autos da colaboração premiada para checar se, e em que medida, o indeferimento do pedido de acesso embaraçou o exercício do direito de defesa. E, caso constatado qualquer elemento ou informação que, ocultados dos advogados, comprometeram a construção de teses defensivas ou dificultaram o exercício do contraditório e da ampla defesa, surgirá um espaço legítimo para a postulação, em Juízo, perante as instâncias ordinárias, de eventual nulidade dos atos decisórios proferidos pela 8ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.



    Dispositivo



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, de modo a assegurar, nos termos da Súmula Vinculante 14, o acesso à defesa a todas as declarações prestadas por colaboradores que incriminem o reclamante, já documentadas e que não digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas pela ausência do sigilo, restituindo à defesa o prazo para apresentação de alegações finais.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente